Tribunal: TCU
Processo: 025.206/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8390/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.206/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Lopes Ferreira (XXX.459.274-XX); Alexciane Priscila da Silva (XXX.655.564-XX); Amanda Tavares Xavier (XXX.108.564-XX); Ana Paula Rufino dos Santos (XXX.836.944-XX); Joao Paulo Maciel de Araujo (XXX.337.804-XX); Juliana de Melo Lima (XXX.276.324-XX); Leandro Sena Cabral de Oliveira (XXX.592.484-XX); Marco Aurelio Acioli Dantas (XXX.473.484-XX); Maria Clara Barbosa Camarotti Rosa (XXX.741.454-XX); Taciano Valerio Alves da Silva (XXX.264.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.